Tribunal: STF
Processo: RE 1352192
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “Acidente do Trabalho - Embargos à execução - Recurso de Apelação - INSS - Ausência de recolhimento do porte de remessa e retorno - Deserção - Não conhecimento. À falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção, conforme o disposto no art. 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03.



    Não conheço do recurso” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 24, IV; 98. §2° e 145, II, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 135 da Repercussão Geral (RE 594.116-RG/SP, da relatoria do Min. Edson Fachin), conforme se verifica na ementa do aludido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem”.



    Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para, conforme entendimento firmado no Tema 135 da Repercussão Geral (RE 594.116-RG/SP), cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator